Tribunal: STF
Processo: Rcl 78590
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pelo Estado de Goiás em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, nos autos da reclamação trabalhista nº 0011012-44.2021.5.18.0003, por suposta ofensa ao entendimento firmado nos Temas 24 e 41 da repercussão geral e à Súmula Vinculante nº 10. 



    Narra a parte reclamante que (eDOC 1, p. 3-5):



    "Trata-se, na origem, de reclamação trabalhista ajuizada sob o rito ordinário por empregado público integrante dos quadros da Administração Pública do Estado de Goiás cujo pedido principal foi a condenação deste ente público à concessão de movimentações funcionais previstas em legislação estadual, com o correlato pagamento de diferenças salariais pretéritas.



    Especificamente, o servidor, enquadrado no quadro transitório de empregos públicos da Agência Goiana de Administração e Negócios Públicos (AGANP) instituído pelo art. 7º da Lei Estadual nº 15.664/2006 (com as modificações introduzidas pela Lei Estadual nº 17.098/2010), pleiteou a condenação da fazenda pública ao pagamento de um adicional de progressão funcional assegurado pela legislação estadual tanto aos servidores públicos estatutários quanto aos celetistas sujeitos a este Plano de Cargos e Remuneração (art. 7º, § 3º, inc. I, alínea, “c”, da Lei Estadual nº 15.664/2006):



    (...)



    Em sua defesa, a Fazenda Pública enfatizou a impossibilidade de concessão das movimentações pleiteadas, em razão de sua vinculação a uma regra transitória local de direito financeiro, a saber, o art. 46, II, do ADCT da Constituição do Estado de Goiás (acrescido pela EC estadual nº 54/2017), que limitou, em caráter transitório e excepcional, o crescimento de despesas com pessoal até o ingresso deste ente no Regime de Recuperação Fiscal:



    (...)



    Note-se que essa norma transitória de direito financeiro (que, inclusive, é objeto de discussão desta Corte na ADI nº 6.129/GO) apenas suspendeu – no conhecido contexto de calamidade das finanças públicas em que se encontrava o Estado de Goiás – a concessão de novas progressões funcionais durante sua vigência (do início de 2018 até o ingresso do Estado de Goiás no Regime de Recuperação Fiscal, ocorrido no início de 2022), não importando, assim, em violação a direitos já adquiridos antes do início de sua vigência, tampouco em redução salarial.



    O Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, contudo, ao ser



    provocado sobre situação que envolvia progressão cujo período aquisitivo só se completara durante a vigência do art. 46, II, do ADCT, considerou que suas disposições seriam inaplicáveis ao caso, pois as próprias normas legais que previam as regras de progressão funcional ter-se-iam incorporado ao patrimônio jurídico do servidor público, de modo que a esses servidores (cujo contrato de trabalho é anterior à EC estadual nº 54/2017) não se aplicaria a regra do art. 46, inc. II, do ADCT estadual.



    Reconheceu-se, assim, direito adquirido ao próprio regime jurídico das Leis Estaduais nºs 15.664/2006 e 17.098/2010, condenando-se a Fazenda Pública à implementação das progressões funcionais e ao pagamento das diferenças do adicional de progressão funcional correspondente, malgrado a natureza administrativa tanto desse regime jurídico quanto da vantagem pecuniária em questão."



    Sustenta que "ao admitir que as normas legais locais que tratam sobre o regime jurídico publicístico de progressões funcionais se incorporam ao patrimônio jurídico do servidor público, tornando-se imunes a modificações supervenientes, o TRT da 18ª Região colide com a remansosa jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que não existe direito adquirido a regime jurídico de servidor público, notadamente quanto à forma de composição de sua remuneração" (eDOC 1, p. 8).



    Aduz que "nessa linha de pensamento, a determinação de afastamento das disposições da EC estadual nº 54/2017 aos contratos de trabalho preexistentes para manter regime jurídico publicístico anterior colide frontalmente com o decidido por este Supremo Tribunal Federal nos REs de nºs 563.708 e 563.965 (Temas 24 e 41 da tabela de Repercussão Geral), que reafirmaram a jurisprudência pacífica e amplamente consolidada desta Corte no sentido de que não existe direito adquirido a regime jurídico de servidor público" (eDOC 1, p. 8).



    Assevera que "o acórdão regional também colide frontalmente com o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante deste Supremo Tribunal Federal, na medida em que, sob o fundamento constitucional do direito adquirido, afastou a incidência do art. 46, inc. II, do ADCT da Constituição do Estado de Goiás sem prévia submissão da matéria ao competente Plenário (art. 97 da Constituição Federal)" (eDOC 1, p. 8).



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo na origem e, no mérito, “seja julgado procedente o pedido formulado na presente reclamação, confirmando a liminar concedida, cassando o acórdão impugnado em razão de sua nulidade absoluta, e, consequentemente, a invalidação dos demais atos decisórios, porventura proferidos, posteriormente no feito” (eDOC 1, p. 21).



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    Examinando detidamente os autos, verifico que a situação descrita na inicial não se acomoda a nenhuma das hipóteses de admissibilidade de reclamação.



    Destaco o não cabimento desta reclamação por suposta ofensa aos paradigmas dos Temas 24 e 41 da sistemática da repercussão geral.



    Nos termos do art. 988, 5º, II, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 



    Não por outra razão, Marinoni, Arenhart e Mitidiero elucidam que: 



    “(…) não faz sentido introduzir e propor filtros recursais para o conhecimento do recurso extraordinário e do recurso especial com a finalidade de que essas cortes trabalhem menos para que trabalhem melhor, de um lado, se, de outro, outorgase à reclamação amplo espectro de abrangência, porque aí certamente o número de reclamações provavelmente suplantará o número de recursos, obrigando esses tribunais a conviverem com uma carga de trabalho incompatível com suas funções constitucionais . Em um sistema ideal, portanto, os precedentes constitucionais (…) devem ser naturalmente respeitados por todo o sistema de Administração da Justiça Civil. Contudo, enquanto essa cultura de precedentes não é assimilada entre nós, é necessário prever mecanismos que garantam a sua eficácia.” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo Civil Volume 2: Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum . 2ª Edição. São Paulo: RT, 2016, p. 635-636).



    Ora, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em inadmitir a reclamação antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. E por esgotamento de instância, como bem elucidado pelo Ministro Teori Zavascki quando do julgamento da Rcl nº 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, tem-se o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal.



    Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. 



    Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral). 



    No caso dos autos, extrai-se a ausência do esgotamento das instâncias ordinárias, uma vez que o processo de origem sequer chegou à fase de interposição de recurso extraordinário, quadro que inviabiliza a pretensão reclamatória ante a ausência de atendimento da norma do art. 988, § 5º, II, do CPC. Nesse sentido:



    "RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 201. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. ADI 2.777. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não há como entender percorrido o iter processual necessário ao processamento da reclamação se, quando do seu ajuizamento, restava pendente de apreciação perante esta Corte o recurso extraordinário com agravo interposto pela parte reclamante cujo objeto consiste na reforma da decisão ora reclamada. 2. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação. 3. Agravo regimental a que se nega provimento." (Rcl 52.708-AgR, Rel. Min. Edon Fachin, Segunda Turma, DJe de 07.11.2022)



    "Agravo regimental em reclamação constitucional. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento nos Temas nº 784 e nº 161 da Repercussão Geral. Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Interposição posterior de agravo interno. Não conhecimento do recurso. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Agravo regimental não provido. 1. Não cabe recurso de agravo contra decisão mediante a qual o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário (CPC/15, art. 1.042, caput, parte final). 2. A alegada afronta ao Tema nº 784 da RG encontra óbice previsto no art. 988, § 5º, inciso II, do CPC. É necessário o esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma seja tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 3. De acordo com a jurisprudência da Suprema Corte, o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral, o que não ocorreu nos autos. 4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa." (Rcl 46.729-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24.05.2022)



    Prossigo no exame da reclamação porque também fundada em suposta ofensa à Súmula Vinculante 10.



    Eis os fundamentos do ato reclamado (eDOC 2, p. 78-85):



    “Em que pese as alegações do recorrente, no caso específico destes autos, considerando que o Exmo. Juiz de 1º grau analisou com propriedade os fatos e aplicou corretamente o direito ao caso concreto, a fim de evitar repetições desnecessárias, peço vênia para adotar os fundamentos da r. sentença como razões de decidir:



    "I - PROGRESSÃO



    O reclamante foi admitido em 1º.08.1975 pela antiga Metais de Goiás S.A. - METAGO, empresa pública que, por força da Lei Estadual n. 13.550, de 11.11.1999, foi submetida a processo de liquidação extrajudicial, de modo que o reclamante se enquadrou no quadro efetivo e transitório da área técnico administrativo da Agência Goiana de Administração e Negócios Públicos (AGANP) do Poder Executivo do Estado de Goiás, conforme o art. 3º, inciso II, da Lei nº 15.664, de 23/05/2006 e atualmente se encontra lotada na Secretária de Estado de Indústria, Comércio e Serviços.



    Destaca o reclamante que embora tenha optado pelo Plano de Cargos e Remuneração - PCR dos Servidores Públicos da Área Técnico-Administrativa da AGANP, nos termos da Lei Estadual nº 15.664/2006, posteriormente alterada pela Lei Estadual nº 17.098 /2010, não foi procedida a concessão de sua progressão funcional, razão pela qual pleiteia a condenação do reclamado no pagamento das diferenças salariais decorrentes da progressão funcional.



    Pois bem.



    É incontroverso que o reclamante fez adesão ao PCR da AGANP nos termos da Lei Estadual nº 15.664/2006, posteriormente alterada pela Lei Estadual nº 17.098 /2010.



    Acerca do dispositivo legal em análise, há que se destacar o art. 7º, da Lei 15.664/2006:



    'Art. 7º: Fica criado, na AGANP, um quadro transitório de empregos públicos, na condição de extintos quanto vagarem, com quantitativo suficiente para nele integrar os servidores sujeitos ao regime da Consolidação das Leis do Trabalho, que puderem ser enquadrados nos termos deste artigo.



    §1º O empregado público poderá optar pelo enquadramento no prazo de 24 (vinte e quatro) meses, contados da publicação desta Lei, o que se dará na referência 'base' do quadro transitório de que trata este artigo.



    (...)



    §3º: A opção referida neste artigo implicará, a partir da data de seu deferimento:



    I - percepção das seguintes vantagens que serão devidas ao servidor sob idênticos requisitos, condições, valores, limites, percentuais, prazos e períodos aquisitivos a que fizerem jus os servidores ocupantes de cargo efetivo de mesma denominação e equivalência de funções:



    (...)



    c) adicional de progressão funcional;



    (...)II - alteração automática do contrato de trabalho para as condições desta Lei, que produzirá, dentre outros, os seguintes efeitos:



    a) renúncia a disposições contratuais ou regulamentares e consequente extinção de toda e qualquer vantagem pecuniária diversa das referidas no inciso I, que se consideram incluídas no valor do salário, com exceção apenas das relacionadas no § 4º;(...)'.



    Impende anotar, neste passo, que os critérios para a progressão funcional foram alterados pela Lei Estadual nº 17.098 /2010, que passou a dispor:



    'Art. 6º Para a progressão funcional, o servidor deverá cumprir o interstício mínimo de 24 (vinte e quatro) meses de efetivo exercício no padrão em que se encontrar.



    (...)



    Art. 11. A primeira progressão funcional dos servidores ocupantes dos cargos de que tratam as Leis mencionadas no art. 1º será feita observando-se o seguinte:



    I - realizar-se-á de ofício por ato do Chefe da Pasta de lotação do servidor, com efeito a partir do primeiro dia útil após a publicação desta Lei;



    II - independe de regulamento;



    III - efetivar-se-á no Padrão V da Classe A, quanto aos servidores e empregados públicos enquadrados nos cargos do Grupo Ocupacional dos Planos de Cargos e Remuneração mencionados no art. 1º desta Lei;



    (...)



    V - excepcionalmente para os enquadramentos previstos nos incisos III e IV deste artigo, não se aplicará o disposto no art. 2º, § 1º, IV, da Lei nº 17.030, de 02 de junho de 2010;



    VI - os servidores que aderirem aos cargos do Grupo Ocupacional dos Planos de Cargos e Remuneração mencionados no art. 1º desta Lei, após sua publicação, serão posicionados na referência base prevista no § 1º de seu art. 3º".'



    Com efeito, com base no dispositivo acima transcrito, verifica-se que a primeira progressão deve ser feita de ofício pelo titular do órgão de lotação do servidor, independentemente de regulamento.



    Constata-se, ainda, que não houve a fixação de necessidade de submissão a avaliação funcional para a progressão em comento, estabelecendo a norma como único requisito do direito o transcurso do lapso de 24 (vinte e quatro) meses.



    Desnecessária, portanto, a oitiva da Comissão de Avaliação de Promoção e Progressão da Secretaria da Fazenda ou de qualquer outro órgão composto, para o mesmo fim, quando da primeira progressão.



    Sobre o assunto, a matéria já restou examinada em acórdão proferido pela Exma. Des. Rel. Iara Teixeira Rios, em 29/09 /2021, nos autos da RT0011372-9.2020.5.18.0010, cuja fundamentação adota-se como razão de decidir com a devida vênia:



    'Logo, nos termos da Lei Estadual 17.098 /2010, quando o servidor aderir ao PCR da AGANP, ele será enquadrado na referência base de seu cargo (art. 11, VI). Após o decurso do prazo de 24 meses de exercício nesse padrão, o servidor terá direito à sua primeira progressão funcional (art. 6º).



    Essa primeira progressão funcional será realizada para o Padrão V da Classe A, de ofício por ato do superior hierárquico do servidor, independentemente de regulamento (art. 11, I, II e II).



    Assim, para a primeira progressão, não é necessária a participação da Comissão de Avaliação de Promoção e Progressão, que se destina a analisar o implemento das promoções e progressões seguintes.



    Também não é exigida a avaliação de mérito.



    O reclamante faz jus, portanto, à progressão funcional pleiteada, com o pagamento das diferenças salariais resultantes.



    Nesse sentido é a jurisprudência deste Regional:



    'ENQUADRAMENTO DE EMPREGADO PÚBLICO. ADESÃO AO PLANO DE CARGOS E REMUNERAÇÃO DA AGANP. PROGRESSÃO FUNCIONAL. Conforme previsão contida nas leis estaduais que implantaram e regulamentaram o Plano de Cargos de Remuneração da AGANP, a adesão da empregada ao PCR implica, a partir de seu deferimento, a percepção de vantagens sob idênticos requisitos, condições, valores, limites, percentuais, prazos e períodos aquisitivos a que fizerem jus os servidores ocupantes de cargo efetivo de mesma denominação e equivalência de funções, dentre elas, o adicional de progressão funcional. Destarte, ante a previsão legal que a primeira progressão funcional dos empregados públicos enquadrados no PCR efetivar-se-á no Padrão V da Classe A e inexistindo norma revogadora da referida regra, o reclamante faz jus à progressão funcional almejada' (RO-0011025-54.2014.5.18.0014, 3ª Turma, Relator Juiz Israel Brasil Adourian, data do julgamento 5-11-2015).



    (...)"



    Corroborando os fundamentos acima adotados, merece destaque o seguinte precedente jurisprudencial oriundo deste E. Tribunal:



    'ENQUADRAMENTO DE EMPREGADO PÚBLICO. ADESÃO AO PLANO DE CARGOS E REMUNERAÇÃO DA AGANP. PROGRESSÃO FUNCIONAL. Conforme previsão contida nas leis estaduais que implantaram e regulamentaram o Plano de Cargos de Remuneração da AGANP, a adesão da empregada ao PCR implica, a partir de seu deferimento, a percepção de vantagens sob idênticos requisitos, condições, valores, limites, percentuais, prazos e períodos aquisitivos a que fizerem jus os servidores ocupantes de cargo efetivo de mesma denominação e equivalência de funções, dentre elas, o adicional de progressão funcional. 



    Finalmente,importa anotar que se reputa desnecessária a análise das Emendas Constitucionais mencionadas na defesa, bem como as regras de enfrentamento referente ao período de pandemia, porquanto se referem a regras sobre o Regime Fiscal que impedem promoções/progressões, sendo que este Juízo comunga do entendimento de que a legislação estadual se equipara a regulamento de empresa, de modo que sua eficácia não pode atingir as relações empregatícias estabelecidas anteriormente à sua edição, ou seja, só se aplica a contratos futuros, o que não é o caso.



    Neste sentido há vários julgados do Col. TST:



    'COMPLEMENTAÇÃO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. DIFERENÇAS. PRESCRIÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 327 DESTA CORTE UNIFORMIZADORA. 1. Tratando-se de pedido de diferenças decorrentes do pagamento de complementação de aposentadoria em valor inferior ao eventualmente devido, em face do descumprimento da Constituição Estadual - que para as empresas públicas equipara-se ao regulamento empresarial -, no que tange ao deferimento aos inativos das mesmas condições salariais dos empregados em atividade, configura-se o mero descumprimento sucessivo do regulamento empresarial, no que tange à observância da integração da comissão de cargo na gratificação de farmácia, deferida aos empregados em atividade posteriormente a aposentadoria do reclamante. Incide, na hipótese, a prescrição parcial, consoante entendimento consagrado na Súmula n.º 327 desta Corte uniformizadora. Recurso de embargos não conhecido'(grifei, ERR-416059-55.1998.5.04.5555, Subseção I Especializada em Dissídios Individuais, Redator Ministro Lélio Bentes Corrêa, DEJT 15/10/2010).



    'ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. GRATIFICAÇÕES EXTRA E GASS. A ilação que se extrai do acórdão regional é de que, mesmo com o advento da Lei Complementar Estadual 1.055/2008, as parcelas -gratificação extra- e -gratificação de assistência e suporte à saúde - GASS- não poderão ser suprimidas do acervo contratual dos empregados que estão sob a égide da antiga lei, sob pena de lhe trazer prejuízos. Correta a decisão de origem, pois a nova lei, por ser posterior à admissão do reclamante, surtirá os seus efeitos a partir da sua vigência, não o alcançando, sob pena de afrontar o princípio da inalterabilidade contratual lesiva (artigo 468 da CLT). Dessa forma, as obrigações contratuais do reclamado deverão permanecer intactas. Sendo assim, é fácil compreender a tessitura jurisprudencial consubstanciada na Súmula 51, I, do TST, in verbis: -As cláusulas regulamentares, que revoguem ou alterem vantagens deferidas anteriormente, só atingirão os trabalhadores admitidos após a revogação ou alteração do regulamento-. Recurso de revista não conhecido" (RR - 181900-85.2009.5.15.0153, Relator Ministro Augusto César Leite de Carvalho, 6ª Turma, DEJT 23/03/2012).



    'AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E RAP - REGIME DE ADVOCACIA PÚBLICA. Examinando o tema, a Corte Regional chegou ao seguinte entendimento: '(...)o fundamento do direito ao 'RAP - Regime de Advocacia Pública' e aos 'honorários advocatícios' não foi a Constituição do Estado de São Paulo, mas sim, Leis Complementares Estaduais. E, em se tratando de celetista, diante da competência exclusiva da União para legislar sobre Direito do Trabalho, a Lei Estadual tem natureza de regulamento do empregador, integrando os contratos como cláusulas contratuais (CLT, art. 444), sendo que sua revogação só atinge as relações empregatícias estabelecidos sob o pálio da lei revogadora, aplicando-se o magistério do Enunciado 51 do c. TST. É que, como adverte a doutrina, com guarida na jurisprudência, o art. 468 da CLT veda alterações prejudiciais, mormente se unilateral, e por prejudicial há de ser considerado a redução salarial, que ofende garantias dispostas na Norma Ápice (arts. 5º, inc. XXXVI, e 7º, inc. VI). A matéria tem nítida conotação interpretativa. Na refrega entre os fundamentos do acórdão e as razões recursais, não exsurge a mínima mácula capaz de toldar o decidido. Interpretação razoável atrai a incidência da Súmula 221 desta Corte e torna inviável a revista. Agravo de instrumento conhecido, mas não provido" (sublinhei, AIRR - 104240-02.2001.5.02.0074, Relator Juiz Convocado José Ronald Cavalcante Soares, 6ª Turma, DJ 11/04/2006).



    Neste sentido cita-se os seguintes julgados do Eg. TRT 18: ROT - 0010332-24.2019.5.18.0005, Rel. MARIO SERGIO BOTTAZZO, 3ª TURMA, 09/09/2020) e TRT18, ROT - 0010841-25.2019.5.18.0014, Rel. SILENE APARECIDA COELHO, 3ª TURMA, 29/09/2020.



    Diante do exposto, tem-se que o reclamante faz jus à progressão funcional pleiteada.



    Portanto, considerando que o reclamante foi enquadrado no cargo de Assistente de Gestão Administrativa, Padrão I, da Classe A, com data de início efetivo exercício em 19.04.2017, foi cumprido o interstício de 24 (vinte e quatro) meses de efetivo exercício no referido padrão para a concessão da progressão funcional na data mencionada na exordial, qual seja, 19.04.2019, devendo o reclamado efetivar a autora para o Padrão V, da Classe A, nos termos da petição inicial e em conformidade com o estabelecido nos arts. 6º e 11 da Lei Estadual nº 17.098/2010.



    Defere-se, pois, as diferenças salariais devidas pela falta da concessão da progressão funcional, a partir 19.04.2019, bem como os reflexos dessas diferenças em férias +1/3, 13º salários, FGTS, anuênio e parcelas vincendas.



    Determina-se, ainda, que o reclamado proceda à anotação na CTPS do reclamante e em seu histórico funcional, referente às alterações oriundas da correção do valor da progressão funcional, devendo comprovar o cumprimento da obrigação de fazer nos autos.



    O não-cumprimento das obrigações no prazo acima fixado acarretará multa diária de R$ 200,00 por dia de atraso, até o limite de R$ 1.000,00 (CPC, arts. 536/537), a qual será devida mesmo se houver a conversão em indenização



    ou se ato do Juízo propiciar resultado prático equivalente (CPC, art. 499/500)."(fls. 242/249, destaques no original)



    Friso, por oportuno, que foi neste mesmo sentido a recente decisão proferida pela Egrégia 3ª Turma, em 06/10/2022, quando do julgamento do ROT-0010876-47.2021.5.18.0003, envolvendo o mesmo réu e situação fática semelhante, em voto da lavra da Exma. Desembargadora ROSA NAIR DA SILVA NOGUEIRA REIS.



    Ante o exposto, mantenho a r. sentença pelos próprios fundamentos.



    Nego provimento.” (Destaques no original)



    A indicação de suposta ofensa a Súmula Vinculante  10 não encontra guarida na jurisprudência desta Corte, pois a decisão impugnada não declarou inconstitucional a norma legal indicada. Nesse contexto, não houve afastamento - por inconstitucionalidade, direta ou indiretamente - de qualquer dispositivo legal.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme acerca da não exigência de reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas, que emerge do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário para caracterizar violação à tal cláusula que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Carta da República, o que não se verificou no caso concreto.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM    RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10/STF. MERA INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO DE NORMAS JURÍDICAS. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O ato reclamado, ao considerar ilegal a contratação de empregado, por empresa interposta, para prestar serviços essenciais à atividade fim da tomadora, nos termos da Súmula 331, I, do TST, não declarou expressamente, nem implicitamente, a inconstitucionalidade de qualquer norma especial de regência aplicável ao caso. 2. É firme a jurisprudência do STF no sentido de que não se exige reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação das normas jurídicas que emerge do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário para caracterizar violação à cláusula de reserva de plenário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o Texto Constitucional. 3. Agravo regimental, interposto em 2.3.2017, a que se nega provimento.” (Rcl 26.408 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 5.12.2017)



    Ante o exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente